Tribunal: STF
Processo: HC 119403
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS PROVIDOS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE OUTRO JULGAMENTO COM A CIÊNCIA PRÉVIA DOS IMPETRANTES.



    1. A intimação da defesa para a sessão de julgamento, havendo pedido expresso nos autos para sustentar oralmente, é de rigor sob pena de constituir nulidade absoluta do julgado. Precedentes: HC 99.929-QO/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 4/6/2010, e RHC 110.622-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23/12/2012.



    2. In casu, a defesa do paciente formulou expressamente pedido nos autos para que fosse intimada da data da sessão de julgamento do habeas corpus.



    3. Embargos de declaração providos para anular o julgamento do writ ocorrido em 18/02/2014, a fim de que os autos retornem ao relator, que poderá julgar monocraticamente o writ ou submetê-lo ao colegiado.